Tribunal: TJDFT
Processo: 0707195-30.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707195-30.2022.8.07.0009 AGRAVANTE: REALSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP AGRAVADO: SALUSTIANO LOPES RODRIGUES DESPACHO REALSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a competência do tribunal de origem se restringe ao exame dos requisitos de admissibilidade do apelo especial. Sustenta que o acórdão combatido violou a legislação federal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018